Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719242-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA BARBOSA OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ALLEGRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Patrícia Barbosa de Oliveira Alves em face da r. decisão (ID 153047612, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Condomínio Residencial Allegro, indeferiu impugnação à penhora realizada na conta bancária da Agravante. Alega, em resumo, que a quantia constrita (R$ 1.257,99) é impenhorável, pois depositada em caderneta de poupança. Argumenta que a quantia bloqueada teve origem na venda de bens de uso pessoal para pagamento do aluguel da Recorrente e, assim, por garantir o mínimo existencial, deve ser considerada verba salarial. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio dos valores. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Afigura-se adequada a posição adotada pelo d. Juízo a quo sobre a penhorabilidade da verba bloqueada. A alegação de que o numerário teve origem na venda de bens da Agravante para o pagamento de aluguel não gera a conclusão de que tem natureza salarial e, ainda que se pudesse alcançar essa ilação, o c. STJ ao julgar o EResp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de salários “para pagamento de dívida não alimentar, independente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família” (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/25042023-Corte-Especial-admite-relativizar-impenhorabilidade-do-salario-para-pagamento-de-divida-nao-alimentar.aspx) Acrescente-se que o simples fato de a quantia ter sido depositada em conta poupança não garante a proteção buscada pela parte Agravante, pois, se a impenhorabilidade do salário é relativizada, com mais razão deve ser a de verbas depositadas em aplicação financeira. Além desse aspecto, pode-se extrair da narrativa constante do recurso o uso desnaturado da conta poupança. Diante desse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou a liberação de valores em favor do Exequente/Agravado à preclusão da r. decisão agravada (ID 153047612, na origem). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator